Tribunal: TJMT
Processo: 1008518-30.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008518-30.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
RECORRIDO: ELESSANDRA PEREIRA CRUZ BRITO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/03 a 13/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. GRAU MÉDIO. TERMO INICIAL. LEI MUNICIPAL No 4.445/2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou procedente o pedido de Elessandra Pereira Cruz Brito, concedendo-lhe adicional de insalubridade de 20% sobre seu vencimento, com termo inicial em 26/01/2021. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido, enquanto a parte recorrida sustenta a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova emprestada utilizada no processo é válida para comprovar a exposição a agentes insalubres; e (ii) estabelecer o termo inicial adequado para o pagamento do adicional de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova emprestada é admitida pelo ordenamento jurídico, conforme o art. 372 do CPC, desde que respeitado o contraditório, sendo possível sua utilização para fundamentar o reconhecimento do adicional de insalubridade.
4. O laudo pericial, constante dos autos do processo no 0011448-82.2017.8.11.0004, atesta a exposição habitual e permanente da recorrida a agentes biológicos em seu ambiente de trabalho, enquadrando sua atividade no grau médio de insalubridade, nos termos do Anexo 14 da NR-15.
5. A legislação municipal aplicável (Lei Complementar no 091/2005 e Lei Municipal no 4.445/2022) assegura o direito ao adicional de insalubridade aos Agentes de Combate às Endemias que exerçam atividades insalubres, condicionando a concessão à comprovação por laudo técnico pericial.
6. O adicional de insalubridade de 20% somente se consolidou com a publicação da Emenda Constitucional no 120/2022 e sua regulamentação no âmbito municipal por meio da Lei Municipal no 4.445/2022, em 21/06/2022, devendo essa data ser considerada como termo inicial para o pagamento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A prova emprestada é válida para comprovar a exposição do servidor público municipal a agentes insalubres, desde que respeitado o contraditório e observada a persuasão racional do magistrado. 2. O adicional de insalubridade para Agentes de Combate às Endemias, no Município de Barra do Garças/MT, deve observar o grau médio conforme laudo técnico pericial e a legislação municipal vigente. 3. O termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade de 20% deve ser a data de publicação da Lei Municipal no 4.445/2022, que regulamentou a matéria no âmbito municipal.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 10 (incluído pela EC no 120/2022); CPC, art. 372; NR-15, Anexo 14; Lei Complementar no 091/2005; Lei Municipal no 4.445/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2123052/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/05/2024, DJe 17/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008518-30.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELESSANDRA PEREIRA CRUZ BRITO - CPF: 826.082.022-68 (RECORRIDO), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025